Tribunal: TCU
Processo: 018.332/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8987/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, §5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito do ato de admissão dos servidores CARLA SUELE DE SOUZA NOGUEIRA, TULLIO IAN MARANGONI DE MORAIS, DENISE ELAINE CAMPOS TIBERY, CAETANO HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS, EDINEI CUSTODIO JORGE, CARLOS HENRIQUE CALEGAR, WAGNER VIEIRA ALVES e ANGELA ANTUNES DE MACEDO, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de ELIZABETE REGINA FERREIRA e LAIS DOS SANTOS VIEIRA; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.332/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Antunes de Macedo (XXX.263.396-XX); Caetano Henrique Rodrigues Campos (XXX.594.026-XX); Carla Suele de Souza Nogueira (XXX.588.256-XX); Carlos Henrique Calegar (XXX.924.196-XX); Denise Elaine Campos Tibery (XXX.262.346-XX); Edinei Custodio Jorge (XXX.386.836-XX); Elizabete Regina Ferreira (XXX.177.926-XX); Lais dos Santos Vieira (XXX.682.396-XX); Tullio Ian Marangoni de Morais (XXX.911.336-XX); Wagner Vieira Alves (XXX.962.586-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.